Tribunal: STF
Processo: Rcl 62230
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO QUE COMPROVA QUE A DECISÃO NÃO TRANSITOU EM JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONFIGURADO. 



    I - O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 



    II - No caso, a embargante apresenta certidão no sentido de que não houve o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    III - Apesar disso, também não houve esgotamento das instâncias ordinárias, exigida, em regra, para o cabimento de reclamações em casos de descumprimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal proferida em sede de repercussão geral.



    IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para excluir do fundamento do acórdão o trânsito em julgado da decisão reclamada. Todavia, permanece a negativa de seguimento da reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme também reconhecido no acórdão embargado.